Tribunal: TJSP
Processo: 2246281-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão albergue domiciliar. Descabimento.

A) Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar. Presença do

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PRISÃO PREVENTIVA.

Pretendida a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares diversas ou a concessão de prisão albergue domiciliar. Descabimento.

A) Presentes os requisitos legais, legítima a decretação da medida cautelar. Presença do "fumus comissi delicti" (fumaça – possibilidade – da ocorrência de delito) e do "periculum libertatis" (perigo que decorre da liberdade do acusado). Paciente que na companhia do corréu, guardava expressiva quantidade de drogas (mais de 200 porções), individualmente embaladas, além de petrechos, circunstâncias todas que, apresentadas, apontam aparente dedicação ao odioso comércio, destacando, assim, sua periculosidade, com necessidade de se garantir a ordem pública com o encarceramento provisório, não surgindo suficiente outra medida cautelar diversa. Decisão de conversão que se limita a verificar a viabilidade da manutenção da prisão, com observação da gravidade da conduta e periculosidade presumida dos agentes, de acordo com a necessidade da garantia da ordem pública, afastando, como possível, concessão de liberdade provisória.
B) Pleito pela prisão domiciliar. Inviabilidade. Na forma da Jurisprudência do C. Supremo Tribunal Federal, bem com o artigo 318, VI, do Código de Processo Penal, o pai deve ser o único responsável pelos infantes, situação não comprovada nos autos, o que se exige, porque se procura, na verdade, a garantia dos cuidados ao infante, não existindo direito específico do adulto. Da mesma forma, sem comprovação de qualquer situação excepcional a justificar deferimento de prisão domiciliar na forma da recomendação 62, do Conselho Nacional de Justiça. C) Questões outras como a alegada inocência do paciente são de mérito, inviável de análise via remédio heroico, nessa parte não conhecida a ordem.

Ordem, na parte conhecida, denegada.